Tribunal: TJPA
Processo: 0857953-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857953-52.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ESPECIALIZADO A ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando ao ente público o fornecimento imediato de acompanhante escolar especializado, inclusão em Atendimento Educacional Especializado (AEE) e elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para adolescente com deficiência intelectual, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de multa diária.

Decisão recorrida fundamentada em laudo médico detalhado e em normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como em precedentes sobre direito à educação inclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar:

(i) se houve violação ao contraditório na concessão liminar da tutela de urgência;

(ii) se há comprovação suficiente da necessidade do acompanhante escolar individualizado;

(iii) se a imposição judicial configura ingerência indevida em política pública e afronta à separação dos poderes;

(iv) se a obrigação imposta é inviável diante da reserva do possível e limitações orçamentárias do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por ausência de contraditório prévio, diante da urgência e da natureza do direito tutelado, observando-se o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

5. Conjunto probatório robusto, com laudo médico e documentos escolares, evidencia a imprescindibilidade do acompanhamento especializado, sendo dispensável avaliação biopsicossocial formal em hipóteses de urgência comprovada.

6. O fornecimento de acompanhante escolar para pessoa com deficiência constitui dever constitucional e legal do Estado, não sendo possível afastá-lo por razões genéricas de conveniência administrativa, gestão de recursos humanos ou alegações abstratas de reserva do possível.

7. Precedentes do STF e STJ firmam o entendimento de que a garantia de direitos fundamentais, como a educação inclusiva, prevalece sobre argumentos de limitação orçamentária não demonstrada concretamente.

8. Aplicação de astreintes à Fazenda Pública é admitida para assegurar efetividade das decisões judiciais e compelir ao cumprimento de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de acompanhante escolar especializado a estudante com deficiência intelectual, quando comprovada a necessidade, é dever constitucional e legal do Estado, não podendo ser afastado por alegações genéricas de limitação orçamentária ou conveniência administrativa.

2. O direito à educação inclusiva e à proteção integral da criança e do adolescente prevalece sobre entraves burocráticos e exigências formais, especialmente diante de comprovação robusta da necessidade do suporte educacional individualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0857953-52.2024.8.14.0301,

interposta pelo estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo que prolatou a sentença, nos autos da ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, Ministério Público do Estado do Pará, ajuizou ação civil pública em favor do adolescente Leandro Akira Mota Britto, nascido em 07/12/2007, representado por sua mãe, Eliza Gonçalves Mota, em razão de omissão do Poder Público quanto ao fornecimento de acompanhante escolar especializado.

Segundo a inicial, a genitora do adolescente, diagnosticado com deficiência intelectual (CID F71), buscou por diversas vias administrativas o fornecimento de acompanhante escolar pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), todas infrutíferas, inclusive após expedição de ofícios do Ministério Público, os quais não obtiveram resposta.

Posteriormente, narra-se que, diante da ausência de resposta administrativa, o Ministério Público entendeu configurada a omissão estatal e, diante da urgência e do princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, requereu, em caráter liminar, que o Estado do Pará fosse compelido a fornecer, imediatamente, acompanhante especializado para o adolescente na EEEF Almirante Tamandaré, além da inclusão em Atendimento Educacional Especializado (AEE) e elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), conforme recomendação médica.

No mérito, pediu a procedência definitiva do pedido, para tornar permanente a tutela provisória, além da condenação do Estado ao fornecimento do referido suporte escolar, visando garantir o direito fundamental à educação inclusiva e à proteção integral do adolescente.

Ainda, requereu o deferimento da justiça gratuita, a dispensa de custas e intimações à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Evidente, portanto, que o Poder Judiciário deve dar concretude a tais direitos fundamentais, garantindo o cumprimento desse preceito constitucional pelo Poder Executivo, caso se mostre relutante em atender eficientemente a necessidade do cidadão.

Sobre a possibilidade, ou não, de impor, ao Ente Público, multa diária com o fim de satisfazer a obrigação imposta pelo Poder Judiciário, o Requerido, Estado do Pará, tampouco prosperaria argumento de que a multa cominatória em face da Fazenda Pública seria suportada pela própria sociedade.

É cediço, que tal medida coercitiva busca dar maior efetividade ao processo, compelindo o Requerido a cumprir a obrigação, imposta por decisão judicial, com o intuito de persuadi-lo a adimplir, devendo, portanto, seu valor ser fixado em quantia suficiente para fazer com que tenha certeza de que o descumprimento da obrigação lhe causará prejuízo maior do que a própria obrigação imposta, ou seja, é através dessa medida coercitiva que o Estado juiz dá efetividade ao cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória, ainda que contra a fazenda Pública, para garantir o efetivo cumprimento de obrigação de fazer.

Assim, existindo a política pública que abranja a prestação pleiteada pelo Requerente, isto é, a possibilidade de um acompanhante especializado, quando devidamente comprovada a necessidade de apoio, no contexto escolar, não há dúvida de que o postulante tem o direito subjetivo à disponibilização do profissional, uma vez que é portador de necessidade especial, conforme documentos acostados, cabendo, portanto, ao Requerido, Estado do Pará, o seu fornecimento.

DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido ESTADO DO PARÁ forneça acompanhante especializado ao adolescente L.A.M.B., para atuar na EEEF Almirante Tamandaré, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, a ausência de comprovação suficiente da necessidade do acompanhamento individualizado, uma vez que o laudo médico apresentado, segundo o apelante, não demonstraria de forma inequívoca a imprescindibilidade do suporte especializado no ambiente escolar.

O Estado do Pará ainda aduz que a obrigação imposta implica impacto financeiro e logístico considerável, trazendo risco à gestão administrativa e à universalidade das políticas públicas, destacando a necessidade de observância à reserva do possível e ao princípio da razoabilidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, para a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Houve apresentação de contrarrazões pelo ministério público do estado do Pará, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que restaram comprovadas, nos autos, a deficiência do adolescente e a imprescindibilidade do acompanhante especializado para efetivação do direito à educação inclusiva, sendo o Estado responsável, nos termos da legislação e da jurisprudência dominante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando o entendimento da sentença de origem, destacando a necessidade de prevalência do princípio do melhor interesse da criança e da efetivação do direito fundamental à educação inclusiva.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública, determinando que o Estado do Pará forneça, de forma imediata, acompanhante escolar especializado ao adolescente Leandro Akira Mota Britto, devidamente cadastrado para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na EEEF Almirante Tamandaré, com a devida elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), em consonância com laudo médico apresentado, bem como sobre a legitimidade da imposição de obrigação de fazer ao ente público para efetivar direito fundamental à educação inclusiva.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seus artigos 205 e 208, III, garante o direito à educação de todos, impondo ao Estado o dever de assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - Progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.”

A legislação infraconstitucional (Lei nº 9.394/1996, Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009, igualmente impõem ao poder público a adoção de todas as medidas necessárias para a efetivação da inclusão escolar.

Posteriormente, ao examinar o conjunto probatório dos autos, constata-se que o adolescente apresenta diagnostico com deficiência intelectual (CID F71), havendo laudo médico detalhado que recomenda o acompanhamento especializado no ambiente escolar, justamente para garantir não apenas o acesso, mas a permanência e o desenvolvimento do estudante em condições de igualdade.

Igualmente, restou comprovada a inércia administrativa do Estado do Pará, que, mesmo após tentativas extrajudiciais e ofícios ministeriais, deixou de adotar providências para assegurar o suporte necessário ao aluno.

Em que pese o Estado do Pará sustentar a necessidade de avaliação biopsicossocial formal, é pacífico o entendimento de que laudo médico e documentos escolares são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do apoio, sobretudo quando se trata de proteção de direitos fundamentais da criança e do adolescente.

A exigência de avaliação multidisciplinar formal não pode servir como entrave à efetividade do direito fundamental à educação inclusiva, notadamente diante da urgência e da robustez do conjunto probatório acostado aos autos.

No tocante à tese de impossibilidade do acompanhamento individualizado e de que o atendimento coletivo seria suficiente, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme em reconhecer que o acompanhamento especializado, quando demonstrada sua necessidade, é direito subjetivo do aluno com deficiência, não podendo ser afastado por argumentos de conveniência administrativa ou de gestão de recursos humanos.

O
STF
ao analisar a ADI nº 5357, estabeleceu que a inclusão social, é garantia indissociável no tocante à educação, seja ela aplicada por escolas públicas ou particulares, vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.

5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida.

9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Ainda, não prospera a invocação da reserva do possível ou de limitações orçamentárias genéricas como óbice ao cumprimento da obrigação imposta.

Conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a garantia de direitos fundamentais, como educação, saúde e inclusão, goza de prioridade absoluta, não podendo a Administração Pública esquivar-se de seu dever constitucional sob a alegação de restrições financeiras, especialmente quando sequer restou comprovada, nos autos, a total impossibilidade de atendimento.

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Pará, em precedentes recentes, vem confirmando sentenças que determinaram a obrigação do poder público de fornecer acompanhante escolar especializado a estudantes com deficiência, não sendo admissível que a ausência de avaliação biopsicossocial ou limitações orçamentárias suspendam ou inviabilizem o direito à educação inclusiva.

Transcrevo a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a liminar deferida, julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar que o Município de Belém forneça acompanhante especializado ao menor H.G.S.G., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), para atuar na E.M.E.I. Venuzina Marinho de Souza, visando garantir o atendimento educacional adequado no ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à proteção do direito individual indisponível à educação inclusiva de criança com deficiência; (ii) estabelecer se o Município de Belém tem o dever jurídico de fornecer acompanhante escolar especializado a aluno com Transtorno do Espectro Autista, à luz do ordenamento jurídico vigente, afastando-se as alegações de reserva do possível e de ausência de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando proteger o direito fundamental à educação de criança com deficiência, por se tratar de direito individual indisponível, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da CF, art. 201, VIII, do ECA, bem como conforme entendimento firmado no STF (Tema 262) e no STJ (Tema 766).

4. O direito à educação inclusiva e ao atendimento educacional especializado é expressamente assegurado pelos arts. 208, III, da CF; 58 da LDB (Lei nº 9.394/96); 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

5. A necessidade de acompanhante escolar especializado individualizado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo direito do aluno com deficiência que demanda suporte específico para o pleno desenvolvimento no ambiente escolar.

6. Não se admite a substituição do acompanhante especializado por estagiários, tendo em vista que tais profissionais não possuem a formação técnica necessária para atender adequadamente às necessidades do aluno com TEA.

7. As alegações do Município quanto à reserva do possível, à limitação orçamentária e à separação dos poderes não se sustentam frente à obrigação constitucional de assegurar educação inclusiva e atendimento especializado, sendo inadmissível que dificuldades financeiras sejam utilizadas como argumento para descumprir direitos fundamentais.

8. A atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais não configura violação à separação dos poderes, especialmente quando decorre do dever estatal de concretizar os direitos sociais previstos na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando garantir o direito individual indisponível à educação inclusiva de criança com deficiência.

2. O Município tem o dever jurídico de fornecer acompanhante especializado a aluno com Transtorno do Espectro Autista matriculado em escola da rede pública, não podendo invocar reserva do possível ou ausência de regulamentação específica como excludentes dessa obrigação.

3. O direito à educação inclusiva, previsto na Constituição e em normas infraconstitucionais, exige do Poder Público a adoção de medidas que garantam suporte especializado, sendo vedada a substituição desse serviço por profissionais não habilitados, como estagiários.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0912601-16.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Por fim, registro que a imposição de multa diária (astreintes) é medida legítima e proporcional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como forma de dar efetividade à decisão judicial e compelir a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo inadequado afastar sua aplicação pelo simples fato de a condenação recair sobre a Fazenda Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando que o direito à educação inclusiva e à proteção integral da criança e do adolescente não pode ser relativizado diante de limitações genéricas de ordem orçamentária ou administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025